Tribunal: TJSP
Processo: 2158121-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais,

Ementa:
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19 - Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano, que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado dentro do sistema prisional – Decisão que indeferiu o pedido restou devidamente fundamentada. Ademais, trata-se de matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja, Agravo em Execução - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2158121-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXANDRE
HENRIQUE DA SILVA CAMILO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO
CINTRA.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no:
2158121-97.2020.8.26.0000
Comarca:
PRESIDENTE PRUDENTE
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente:
ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA
CAMILO
Voto no:
29132
Habeas Corpus. Pedido de substituição da prisão pela
domiciliar, com vistas a evitar sua contaminação pelo Covid-19
- Primeiramente, não se cogita, neste caso, a concessão de
prisão domiciliar, visto que não restou demonstrado, de plano,
que o problema de saúde do paciente não possa ser tratado
dentro do sistema prisional Decisão que indeferiu o pedido
restou devidamente fundamentada. Ademais, trata-se de
matéria que deve ser discutida em recurso próprio, qual seja,
Agravo em Execução - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
Defensoria Pública em favor de ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA
CAMILO, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo da 2a Vara das Execuções Criminais, da comarca de Presidente
Prudente/SP.
Alega, em suma, que o constrangimento ilegal
do qual o paciente está a padecer advém da ocorrência de decisão proferida
pelo referido juízo que indeferiu o pedido de substituição da prisão pela
domiciliar formulado em favor do mesmo, estando ausente fundamentação
idônea para tal. Argumenta que, com as notícias sobre o crescimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acelerado do coronavírus (COVID 19), o paciente encontra-se em situação
de vulnerabilidade, diante da superlotação e as precárias condições do
sistema penitenciário. Ressalta que o paciente faz parte do grupo de risco
elencado na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
pois é portador de hipertensão arterial, o que permite a substituição de sua
prisão cautelar pela domiciliar.
Pleiteia, assim, a imediata expedição de alvará
de soltura para autorizar o paciente a aguardar o julgamento do presente
writ em liberdade, na modalidade de prisão domiciliar, e, no mérito, que
lhe seja concedida a prisão domiciliar humanitária.
A liminar foi indeferida (fls. 68/72). A
autoridade coatora prestou as informações de praxe (fls. 77/80) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da
impetração ou pela denegação da ordem (fls. 116/123).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Segundo depreende-se da documentação
juntada, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime fechado.
A decisão de fls. 63/66 que indeferiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pedido encontra-se bem fundamentada, não sendo necessária que a mesma
seja extensa ou possua minudência típica de sentença condenatória, mas
basta que aponte a imprescindibilidade da segregação do agente e o
descabimento do benefício requerido. Pressupostos estes que foram bem
observados na r. decisão. Tendo o MM. Magistrado a quo ressaltado que o
recolhimento em unidade prisional e a existência da pandemia, por si só,
não constituem direito subjetivo à concessão de prisão domiciliar.
É certo que a Recomendação no 62, de
17/03/2020 do CNJ recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos. Entretanto, não se trata de determinações que devem ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que devam ser adotadas
de forma coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a
segurança pública em risco.
A recomendação, à toda evidência, não
equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas
à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a
complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte
interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade.
Pois, certo é que a pandemia do coronavírus,
por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos pedidos
de benefícios executórios, mormente porquanto, além de não encontrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
5
respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública,
garantia preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo
artigo 144 da Constituição Federal. Tendo o plenário do C. Supremo
Tribunal Federal, no bojo da ADPF no 347, alertado para a
indispensabilidade da análise casuística da situação dos apenados, não
bastando a alegação genérica da superveniência da pandemia para a
concessão ou antecipação dos benefícios executórios.
Observo que apesar do paciente demonstrar
ser detentor de hipertensão, não foi juntado documento indicativo que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe de
equipe de saúde, que não possa receber o tratamento necessário ou esteja
sob ordem de interdição. Pelo contrário, consta das informações que o
mesmo vem recebendo tratamento médico adequado no Estabelecimento
Prisional (Fls. 26).
Sendo assim, não é possível afirmar que a
situação de vulnerabilidade dele difere da dos demais detentos em
estabelecimentos prisionais, os quais são foco de medidas específicas de
prevenção.
Impende destacar, ainda, que para evitar o
contágio dos presos, foram suspensas as visitas, saídas temporárias, o
trabalho externo de presos do regime semiaberto, além do isolamento dos
custodiados idosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Claro, portanto, que estão sendo tomadas
todas as medidas possíveis para minimizar os riscos de contágio e
propagação desse novo vírus, inclusive com a realização de busca ativa e
triagem dos detentos.
Aliás, é até prudente e responsável que, neste
momento de anormalidade, o preso se mantenha sob a custódia do Estado,
o qual deve assegurar ao detento diversos direitos constitucionais
individuais e sociais, com ênfase para os direitos à vida e saúde.
Seria um contrassenso permitir a soltura para,
futuramente, com o retorno ao cárcere, criar-se o perigo de ingresso do
vírus nas unidades prisionais, expondo a iminente risco toda a população
carcerária, os próprios familiares dos presos, os agentes penitenciários e
outros servidores estatais que se movimentam pelo ambiente carcerário,
bem como as pessoas em geral.
Inobstante as ponderações tecidas pelo nobre
defensor, mister considerar que o Judiciário está imprimindo esforços para
avaliar da maneira mais rápida e eficiente possível a situação de todos os
encarcerados e que as medidas para prevenção do contágio estão sendo
tomadas em conjunto com todos os órgãos oficiais envolvidos, assim, a
situação posta nesta impetração não destoa do cenário geral em que se
encontram milhares de outros reeducandos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Aliás, não se cogita, neste caso, a concessão
de prisão domiciliar, uma vez que a impetração não veio instruída com
documentos aptos a comprovar que o paciente está acometido de doença
que não possa ser tratada dentro do estabelecimento prisional no qual se
encontra
recolhido, arredando a possibilidade da aplicação da
Recomendação 62/2020, do CNJ, não sendo demais lembrar que o writ
consiste numa via de cognição sumária, que demanda prova pré-
constituída a qual, ausente, inviabiliza o atendimento do pleito.
Ainda, conforme se verifica dos autos,
constata-se que o paciente ostenta condenações anteriores, o que torna a
segregação necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar
reiteração criminosa.
Claro, portanto, que o paciente vem agindo
com profundo descaso com a justiça, o que demonstra a necessidade da
manutenção do cárcere, não sendo suficiente a aplicação de medidas mais
brandas, posto que o mesmo, apesar de detentor de outras passagens pelo
sistema, não buscou emendar-se, persistindo na vida de crime.
A concessão da prisão domiciliar, neste
momento, importa em grande perigo para a sociedade, pois não se trata de
criminoso iniciante, que certamente contará com meios para retornar à
senda delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Vale também pontuar que o paciente se
encontra em regime fechado e antecipar sua saída, concedendo a prisão
domiciliar, equivale a agraciá-lo com uma progressão “por saltos”, vedada
por nosso ordenamento jurídico.
Por fim, ressalto que o habeas corpus não pode
ser admitido para rever decisões do Juízo da Vara das Execuções, posto
haver recurso previsto em lei para referida finalidade, que é o Agravo em
Execução.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
Habeas Corpus Pedido de progressão ao regime
semiaberto indeferido pelo douto Juízo da Vara das Execuções por falta do
preenchimento de requisito subjetivo Questão a ser analisada em recurso próprio a
teor do art. 197 da LEP Indeferimento 'in limine' da impetração nos termos do art.
663 do CPP e art. 248 do RITJSP (Relator: Otavio Rocha; Órgão julgador: 7a Câmara
de Direito Criminal; j. 06/08/2015).
Logo,
não
demonstrado
claramente
o
constrangimento ilegal o writ não procede.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2158121-97.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator